Tribunal: STF
Processo: RMS 39229
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). ALEGADA PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria Daisy Lepiani Meirelles Nogueira contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. MEMBROS DA COMISSÃO. PARCIALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.



    1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.



    2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar as suas alegações de parcialidade de membros da comissão de anistia.



    3. Agravo interno desprovido” (e-doc. 39).



    2. A recorrente informa que “impetrou Mandado de Segurança contra procedimento administrativo de revisão eivado de vício insuperável, qual seja, a ausência de imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia, inclusive de seu Presidente” (fl. 2, e-doc. 46).



    Noticia que “a Ilustre Ministra Relatora, para denegar a ordem, entendeu que a Recorrente não trouxe documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do procedimento revisional. O citado posicionamento foi mantido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Agravo Interno” (fl. 2, e-doc. 46).



    Sustenta que, “dos 27 membros da Comissão de Anistia, 1/4 (um quarto) deles tem histórico e postura públicas INCOMPATÍVEIS com a função do órgão, seja por manifesta contrariedade à política pública de reparação das vítimas de Estado; seja por atuação judicial contrária à política de reparação ou, ainda, seja por posicionamento contrário à instauração da Comissão Nacional da Verdade” (fl. 10, e-doc. 46).



    Anota que, “para Presidente da Comissão[,] de Anistia foi nomeado o senhor João Henrique Nascimento de Freitas, ex-assessor jurídico e integrante do gabinete do então Deputado Federal Jair Bolsonaro” (fl. 10, e-doc. 46).



    Realça que “muitas das aludidas nomeações feriram gravemente dispositivos constitucionais, que asseguram o compromisso democrático de reparação das vítimas de violações ocorridas por atos de exceções, no período de 18 de setembro de 1946, até a data da promulgação da Constituição de 1988, conforme previsto no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, inviabilizando o julgamento imparcial dos requerimentos de anistia e, no presente caso, o do procedimento de revisão da anistia do falecido marido da Recorrente, que se acha, assim, eivado de ilegalidade” (fl. 10, 
e-doc. 46).



    Afirma que “as nomeações de conselheiros com ideologia contrária à própria razão de ser do instituto da anistia política, por meio da Portaria nº 378, de 27 de março de 2019, somadas às manifestações públicas da mencionada Ministra de Estado, apontam para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art. 8º da ADCT da CF de 1988. Referidas nomeações são inconciliáveis com os Princípios da Moralidade e da Imparcialidade/Impessoalidade da Administração Pública, previstos no art.37, caput, da CF” (fl. 23, e-doc. 46).



    Salienta que, “como se não bastassem todos os descalabros antes apontados, com relação à nomeação de membros da Comissão de Anistia visivelmente impedidos, por falta de isenção, no tocante a matéria a ser julgada, em 03/09/2021, a então Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos Damares Alves firmou o acordo de cooperação técnica de nº 11/2021 (processo de nº 00135.214171/2021-21) com o Comandante da Aeronáutica, tendo por objeto o estabelecimento de parceria visando o cumprimento das intimações e notificações, solicitadas pela Comissão ou subcomissões de Anistia, para a operacionalização dos processos que envolvam análise de anistias de 
ex-cabos da FAB”, e que “esse acordo exarceba as evidências de uma relação promíscua entre a presente Comissão de Anistia e as Forças Militares da Aeronáutica, justo a que se acha envolvida nos fatos que deram origem a Portaria 1.104/64” (fl. 23, e-doc. 46).



    Conclui “não procede[r] a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política. De forma efetiva, a Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental” (fl. 23, e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, a Recorrente espera e requer que Vossas Excelências conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante” (fls. 24-25, e-doc. 46).



    3. Em 1º.6.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 60).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 12.12.2022, contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pelo qual “determin[ada] a realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em 14.12.2023, o Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, nos seguintes termos:



    “Não obstante os argumentos expendidos, não há nenhum direito a ser resguardado na presente via, pois ausente a prova 
pré-constituída necessária para a análise das alegações da impetrante.



    O STF, analisando o Tema 839 da sistemática da repercussão geral – RE 817.338 RG-DF, rel. Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 16/10/2019 – estabeleceu a tese de que, ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    Em razão do referido julgado, a Administração exerceu o seu poder/dever de instaurar procedimento para rever o ato administrativo de concessão de anistia a cabo da Aeronáutica, a fim de averiguar a efetiva existência de motivação exclusivamente política.



    Como causa de pedir na petição inicial, a parte impetrante indicou fundamento no sentido de anulação do ato de revisão das anistias concedidas com fulcro na Portaria 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, porquanto o procedimento administrativo teria vício insuperável, diante da ausência de imparcialidade de membros da atual comissão de anistia, inclusive de seu presidente.



    Todavia, a análise da referida questão demanda dilação probatória. Cumpre lembrar que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XIX, e 212 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial. Prejudicada a análise do pedido liminar” (e-doc. 19).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Seção daquele Tribunal Superior, na Sessão Virtual realizada de 12.4.2023 a 18.4.2023.



    Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.



    Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    7. A recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.



    A argumentação da recorrente se limita a questionar a imparcialidade dos membros da comissão de anistia e a legalidade do acordo de cooperação técnica n. 11/2021.



    Na espécie, como assentado pela Primeira Seção do Tribunal de Justiça, as alegações e provas apresentadas pela impetrante nesta ação mandamental não são suficientes para caracterizar o direito líquido e certo apontado na petição inicial da impetração, como necessário para a concessão da ordem.



    Acolher a tese da impetrante e concluir pela parcialidade dos membros da comissão de anistia demandaria dilação probatória, vedada em sede mandamental, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 36.656-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RMS n. 32.680-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.10.14). 



    "MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público" (RMS n. 26.744, Relator o Ministro marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.11.2009) 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos: RMSs ns. 39.029/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2023; 39.026/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e 38.989/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora